Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. IMÓVEL INDIVISÍVEL. COTA-PARTE DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PENHORA DO QUINHÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional, no âmbito infraconstitucional, é regulada pelo o art. 98 e seguintes do CPC, para sua concessão exige-se a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, a qual poderá ser impugnada pela parte adversa, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos dos autos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC). No presente caso, os documentos demonstram a necessidade de o Agravante auferir esse benefício.
2. A concessão de gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos e não retroativos, ou seja, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios possui validade, somente, a partir da data do deferimento desse benefício, não alcançando os valores anteriores a cargo da parte.
3. Todos os bens presentes e futuros do devedor respondem pelas suas dívidas (art. 789 do CPC). Logo, a cota-parte correspondente a 50% de imóvel pertencente ao Executado, cuja a titularidade lhe foi reconhecida por sentença com trânsito em julgado, é passível de penhora. O fato de não constar no registro imobiliário ser o Devedor coproprietário do imóvel não constitui óbice para constrição judicial de seu quinhão.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Decisão Agravada mantida.